Tribunal: STF
Processo: HC 119201
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-10
Data de publicação: 2013-12-10

Ementa:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL – EXCEÇÃO – ADMISSIBILIDADE. Uma vez alcançada, ante o ato atacado, a liberdade de ir e vir do cidadão, adequada é a impetração.



    HABEAS CORPUS – ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO NO PROCESSO-CRIME – EXIGÊNCIA – IMPROPRIEDADE. O habeas corpus não fica submetido ao esgotamento da jurisdição, em sentido quer positivo – exigibilidade –, quer negativo – já haver o órgão apreciado certo recurso, sem haver adentrado o mérito.